Tribunal: TJES
Processo: 5005802-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005802-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANILO DA SILVA GIL DE SOUZA

COATOR: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Danilo da Silva Gil de Souza, preso preventivamente por suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 329 do Código Penal, sendo apontado como ato coator a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES. A defesa sustenta a ausência de requisitos para a segregação cautelar, enfatizando a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em debate consiste em aferir se há constrangimento ilegal na custódia cautelar do paciente, apto a justificar o relaxamento da prisão por meio de habeas corpus, à luz da documentação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, o que não restou demonstrado nos autos, tendo em vista que a inicial não foi instruída com elementos idôneos que comprovem a ilegalidade da prisão preventiva.

A via eleita é inadequada para a produção de provas ou reexame aprofundado de fatos, exigindo-se, portanto, elementos inequívocos que demonstrem, de plano, o alegado direito à liberdade.

A ausência de documentos essenciais inviabiliza o exame do mérito da impetração, conforme jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

"1. O habeas corpus exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo incabível a dilação probatória na via eleita. 2. A ausência de documentos que comprovem a ilegalidade da prisão preventiva impede o conhecimento do writ."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312; Lei 11.343/06, art. 33; CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC 0022330-60.2021.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 23/03/2022, DJES 04/04/2022.

STJ, HC 81.634/PA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
0
5802
-
21
.202
5
.
8.08.0000

PACIENTE: DANILO DA SILVA GIL DE SOUZA

AUT.
COATORA
:
JUÍZO DA 4
ª
VARA
CRIMINAL DE
SERRA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
DANILO DA SILVA GIL DE SOUZA
, contra o ato coator praticado pel
o

Juízo da
4
ª Vara Criminal de
Serra
/ES
,
que decretou a prisão preventiva do acusado
.

Fustiga a liberdade a luz da inexistência dos requisitos para a segregação preventiva, sustentando-se
no fato
de que o

réu é um jovem de 18 anos, primário, sem histórico criminal ou atos infracionais, emprego de forma lícita, residência fixa e não tem vínculos com organizações criminosas, tampouco se dedica a atividade ilícitas.

D
ecisão no ID 13256274, indeferindo a liminar.

Pois bem.

O

impetrante afirma que o
paciente, foi cerceado de sua liberdade em 05 de março de 2025, ao ser preso por supostamente praticar o crime tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/06 e artigo 329, do CP, encontrando-se preso atualmente no CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE VILA VELHA – CDPVV,
eis que
foi detido com 956 (novecentos e cinquenta e seis) pinos de drogas conhecidas como “cocaína” e 39 (trinta e nove) pedras de droga conhecida como “crack”.

Como cediço,
o
writ
é uma ação de cunho constitucional, por meio da qual se pretende resguardar o direito de locomoção e, como tal, demanda celeridade. Também é certo que o remédio constitucional em questão não é meio idôneo a ensejar dilação probatória, de modo que todo meio de prova referente ao arguido deve ser carreado aos autos, o que não ocorreu, pois, o impetrante não fez anexar a demonstração do alegad
o.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, não há elemento nos autos que possa comprovar – com a certeza que se requer – a juridicidade das teses suscitadas.

É que
no caso dos autos,
a inicial não foi devidamente instruída, e cabia ao impetrante comprovar a existência do alegado constrangimento ilegal, ônus do qual não conseguiram desincumbir-se. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam suas origens, não produzem prova em juízo.

Quanto ao
s
ponto
s
, é importante consignar que:
1.
É de todo descabido que este Tribunal analise questões que venham a suprimir instância;
2.

"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
"
(
STJ -
HC
Nº
81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

No entanto, n
o caso em comento, apesar de a defesa tecer inúmeros argumentos acerca da ilegalidade no decreto de prisão preventiva do paciente, quedou-se inerte em juntar ao presente habeas corpus prova/documento capaz de demonstrar o propalado constrangimento ilegal. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam suas origens, não produzem prova em juízo.

Sendo característica marcante do
writ
a sua cognição sumária, em que se faz descabida qualquer dilação probatória com incursão vertical no conjunto fático probatório, deve ser o mesmo instruído com dados concretos pré-constituídos. Nessa trilha, o alegado deve ser aferido de plano, de forma incontroversa e indubitável, juntando-se ao pedido todos os documentos relativos a
quaestio
em debate, o que não ocorreu no caso ora em análise.

Em situações tais, esse Egrégio Tribunal de Justiça tem sido taxativo:

não se deve conhecer do pedido, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO. WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO.
1. O habeas corpus não é a via adequada para análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.
2. Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas

documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Jurisprudência. 3. Habeas Corpus não conhecido.
(TJES; HC 0022330-60.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/03/2022; DJES 04/04/2022) (destacamo
s)

Nessa senda, a
nte a patente inexistência de prova pré-constituída, o não conhecimento do Habeas Corpus é medida que se impõe.

À luz de tais considerações,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.